Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716700-90.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHEA SYLVIA MACHADO BRAZ, JULIANA MACHADO BRAZ, FERNANDA CANDIDO CALDAS, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LARA MARTINS ADVOGADOS, FILIPE DENKI BELEM PACHECO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Rhea Sylvia Machado Braz, Juliana Machado Braz, Fernanda Candido Caldas e Marcelo Oliveira de Almeida contra sentença (ID 64201403) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da impugnação de crédito contra Massa Falida de Inovare Construtora e Incorporadora Ltda., julgou improcedente o pedido. Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 64201417). Parecer do Ministério Público (6a Procuradoria de Justiça Cível) ao ID 64934085. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria por distribuição aleatória (ID 64292388). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do mesmo artigo dispõe que “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Em observância ao princípio do juízo universal da falência, as habilitações e impugnações de crédito devem ser processadas pelo mesmo juízo falimentar a fim de garantir a administração ordenada dos bens do devedor e de evitar decisões conflitantes, o que está em consonância com o disposto no art. 54, § 3o, do CPC, ad litteris: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. O raciocínio também deve ser aplicado na esfera recursal para o reconhecimento da prevenção de relator para o julgamento de recursos interpostos contra pronunciamentos judiciais que envolvem a mesma massa falida. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado do Conselho Especial do e. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GRUPO AMARAL. FALÊNCIA. AÇÃO DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. 1. O reconhecimento da conexão entre as diversas ações de habilitação/impugnação de crédito e consequentes recursos que envolvem o “Grupo Amaral” assegura a estabilidade que se espera do Poder Judiciário, pois, havendo um relator prevento, haverá uma unidade de entendimento a ser fixado nos feitos vinculados àquele processo de falência. 2. Apesar da hipótese tratada não atrair a conexão propriamente dita, por ausência de identidade da causa de pedir das diferentes ações de habilitação de crédito, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça deve ser aplicado em harmonia com a disposição contida no art. 55, § 3o do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de conexão de processos por risco de prolação de decisões conflitantes. 3.Compreendida a conexão entre os processos de falência e habilitação de crédito que envolvem as empresas que compõem o “Grupo Amaral”, deve ser considerado como prevento para o caso o relator do primeiro recurso interposto no processo no 2014.01.1.114460-0, qual seja, o Agravo de Instrumento no 2015.00.2.020668-7, que foi o Desembargador Carlos Rodrigues, da 6a Turma Cível. 4. Conflito de Competência julgado procedente. (Acórdão 1069063, 20170020126348CCP, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/12/2017, publicado no PJe: 22/01/2018.) Da análise do processo de falência (processo n. 0712517-81.2020.8.07.0015), verifica-se que contra decisões proferidas naqueles autos foram interpostos os agravos de instrumento n. 0748091-11.2023.8.07.0000 e n. 0702111-07.2024.8.07.0000 distribuídos, respectivamente, em 9/1/2023 e 24/1/2024 ao Des. Renato Rodovalho Scussel, integrante da 2a Turma Cível. Nesse contexto, em observância às regras acimas expostas, tem-se que o recurso deve ser redistribuído ao Relator prevento. 3. Com esses fundamentos, nos termos dos arts. 54, § 3o, e 930, parágrafo único, do CPC e do art. art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino redistribuição deste recurso ao Des. Renato Rodovalho Scussel, integrante da 2a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora